Tribunal: TJSP
Processo: 2212436-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de revisão contratual - financiamento de veículo – pleito de tutela provisória de urgência para fins de autorização para depósito judicial das parcelas no valor que a parte autora reputa incontroverso, mantido na posse do bem, assim como seja obstada/excluída a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e mantida na posse do bem – descabimento

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de revisão contratual - financiamento de veículo – pleito de tutela provisória de urgência para fins de autorização para depósito judicial das parcelas no valor que a parte autora reputa incontroverso, mantido na posse do bem, assim como seja obstada/excluída a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e mantida na posse do bem – descabimento - ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – o ajuizamento da ação revisional, por si só, não tem o condão de afastar os efeitos da mora – apontamento restritivo admitido, caso caracterizado o inadimplemento – decisão mantida - recurso desprovido.